Tribunal: STF
Processo: HC 189980
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não é possível a aplicação por analogia da detração, na pena privativa de liberdade, do valor recolhido a título de prestação pecuniária, a qual tem caráter penal e indenizatório, com consequências jurídicas distintas da prestação de serviços à comunidade. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.853.576-AgRg/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, em sede liminar, seja suspensa “(...) a execução da privativa de liberdade reconvertida em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator